Tribunal: TJMT
Processo: 1015929-16.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015929-16.2024.8.11.0040
APELANTE: ALDEMIR LOUREDO MOREIRA
APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO
INTERESSADO: ALDEMIR LOUREDO MOREIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL EM RECURSO ANTERIOR INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU O BENEFÍCIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA INSURGÊNCIA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, CUJOS EFEITOS FORAM MANTIDOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA FORMAL CONFIGURADAS – VEDAÇÃO À RENOVAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA PRESENTE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo a parte já exercido a faculdade recursal contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça, com pronunciamento definitivo desta Corte acerca da inadmissibilidade da insurgência e posterior trânsito em julgado, opera-se a preclusão consumativa quanto à rediscussão do tema e forma-se a coisa julgada formal sobre a impossibilidade de renovação da controvérsia no bojo de apelação posterior manejada contra a sentença extintiva. Persistindo, ademais, a ausência de recolhimento das custas após regular intimação, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Recurso desprovido. Sentença extintiva mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015929-16.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALDEMIR LOUREDO MOREIRA 70467331200 - CNPJ: 17.468.624/0001-30 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ALDEMIR LOUREDO MOREIRA - CPF: 704.673.312-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ALDEMIR LOUREDO MOREIRA - CPF: 704.673.312-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL EM RECURSO ANTERIOR INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU O BENEFÍCIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA INSURGÊNCIA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, CUJOS EFEITOS FORAM MANTIDOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA FORMAL CONFIGURADAS – VEDAÇÃO À RENOVAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA PRESENTE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tendo a parte já exercido a faculdade recursal contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça, com pronunciamento definitivo desta Corte acerca da inadmissibilidade da insurgência e posterior trânsito em julgado, opera-se a
preclusão consumativa
quanto à rediscussão do tema e forma-se a
coisa julgada formal
sobre a impossibilidade de renovação da controvérsia no bojo de apelação posterior manejada contra a sentença extintiva. Persistindo, ademais, a ausência de recolhimento das custas após regular intimação, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Recurso desprovido. Sentença extintiva mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015929-16.2024.8.11.0040

APELANTE:

ALDEMIR LOUREDO MOREIRA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO

INTERESSADO: ALDEMIR LOUREDO MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDEMIR LOUREDO MOREIRA
e
ALDEMIR LOUREDO MOREIRA (PJ)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos Embargos à Execução no 1015929-16.2024.8.11.0040, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO

– SICREDI CELEIRO MT
, que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 485, inciso I, e 290 do Código de Processo Civil, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, deixando de condenar os autores ao pagamento de custas e honorários em razão do cancelamento da distribuição (Id. 354201892).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam a necessidade de concessão da gratuidade da justiça para o processamento do recurso ou o diferimento das custas para o final do processo, alegando que a exigência de preparo imediato configuraria óbice ao acesso à justiça.

No mérito, arguem a nulidade da sentença por error in procedendo e violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da vedação à decisão surpresa.

Afirmam que peticionaram nos autos informando a existência de tratativas avançadas para uma composição amigável extrajudicial, requerendo a suspensão do processo nos termos do artigo 313, inciso II, do CPC, mas que o magistrado de origem extinguiu o feito prematuramente sem apreciar tal pedido.

Defendem que a extinção imediata, sem dar oportunidade para que os apelantes pudessem realizar o recolhimento das custas após eventual indeferimento da suspensão, cerceou o direito de defesa e ignorou a busca pela solução consensual do conflito.

Requerem o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento dos embargos ou a concessão de prazo suplementar para o recolhimento das custas (Id. 354201893).

I
ntimada, a parte apelada apresentou contrarrazões arguindo a impossibilidade de rediscussão da gratuidade da justiça, alegando que a matéria está acobertada pela preclusão e coisa julgada, uma vez que o indeferimento já foi confirmado pelo Tribunal em recurso anterior.

No mérito, sustenta que a sentença é legítima e constitui consequência direta da inércia dos apelantes em recolher as custas iniciais após o trânsito em julgado da decisão que negou a benesse.

Aduz que a suspensão do processo para acordo pressupõe uma relação processual validamente constituída, o que não ocorre na ausência de preparo.

Rechaça a alegação de decisão surpresa, afirmando que os apelantes tiveram plena ciência das decisões e dos prazos para regularização.

Pugna pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, pelo seu desprovimento, com a condenação dos apelantes em honorários sucumbenciais (Id. 354201895).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

Consta dos autos que o juízo de origem, ao apreciar o pedido de assistência judiciária formulado nos embargos à execução, indeferiu a gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas judiciais e a taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (Id. 293339358, conforme reproduzido na decisão monocrática posteriormente proferida nesta instância).

Contra esse pronunciamento interlocutório, a parte embargante já deduziu insurgência recursal autônoma no mesmo sentido do presente apelo perante este Tribunal.

Conforme se extrai da decisão monocrática juntada aos autos – e como bem consignado na peça contrarrecursal, esta Relatora não conheceu do recurso, ao fundamento de que o provimento judicial que indefere a gratuidade da justiça, sem pôr fim ao processo, possui natureza interlocutória e desafia, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável a fungibilidade recursal diante do erro grosseiro verificado (doc. “decisão”, Id. 308751387).

Na sequência, a controvérsia foi novamente submetida à apreciação colegiada por meio de agravo interno, o qual restou desprovido, por unanimidade, mantendo-se íntegro o pronunciamento monocrático que não conhecera da anterior insurgência, conforme se infere do acórdão acostado aos autos. Sobreveio, ainda, certidão de trânsito em julgado, consignando expressamente que o v. acórdão/decisão transitou em julgado em 18 de outubro de 2025 (doc. “certidão trânsito em julgado”, Id. 323298869).

Esse quadro processual revela, de forma inequívoca, que a controvérsia relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça já foi objeto de impugnação recursal e de pronunciamento jurisdicional definitivo nesta instância.

Uma vez exercida a faculdade recursal pela parte contra a decisão interlocutória que lhe foi desfavorável, exauriu-se o respectivo poder de impugnação quanto àquela matéria específica, operando-se a preclusão consumativa.

E, tendo havido pronunciamento definitivo desta Corte, seguido do respectivo trânsito em julgado, formou-se igualmente a
coisa julgada formal
, que impede nova rediscussão do mesmo tema no bojo da presente apelação.

Não é juridicamente admissível, portanto, que a parte, após já ter submetido a questão da justiça gratuita ao crivo desta instância revisora, pretenda renová-la agora em apelação interposta contra a sentença extintiva, como se inexistisse decisão anterior estabilizada.

A disciplina processual não autoriza a reabertura, em momento posterior, de controvérsia já definitivamente apreciada, sob pena de frontal violação à segurança jurídica, à estabilidade das decisões judiciais e à lógica preclusiva que estrutura o procedimento civil.

A tentativa de afastar esse óbice com fundamento na superveniência da sentença não prospera. Isso porque a sentença ora recorrida não reinaugurou a discussão sobre o cabimento da gratuidade da justiça; ela apenas extraiu a consequência processual do descumprimento da ordem judicial anteriormente proferida, consistente no recolhimento das custas iniciais.

Em outras palavras, o ato sentencial não criou nova oportunidade recursal sobre a matéria já decidida, mas apenas aplicou a consequência legal decorrente da inércia da parte em atender ao comando judicial.

Também não assiste razão ao apelante quando sustenta nulidade da sentença em razão do não exame do pedido de suspensão do feito para tentativa de composição extrajudicial.

A suspensão postulada pressupunha a regular constituição e desenvolvimento válido do processo, o que não se verificou no caso, justamente porque persistiu a ausência de recolhimento das custas iniciais, pressuposto indispensável ao regular prosseguimento da demanda.

Não há, pois, como reputar viciado o pronunciamento que, diante da inércia da parte e da ausência de superação do óbice processual anteriormente estabelecido, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

De igual modo, não se verifica a alegada decisão surpresa.

A parte foi regularmente cientificada do indeferimento da gratuidade e da necessidade de promover o recolhimento das custas, com expressa advertência acerca das consequências do descumprimento.

Não se pode qualificar como surpresa a aplicação, pelo juízo, da consequência processual previamente anunciada e legalmente prevista.

Assim, tendo a matéria relativa à gratuidade da justiça sido definitivamente alcançada pela preclusão consumativa e pela coisa julgada formal, e persistindo, ademais, a ausência de recolhimento das custas iniciais após regular intimação, deve ser integralmente mantida a sentença recorrida.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL – EDIFICAÇÃO ÚNICA SOBRE DOIS LOTES REGISTRAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 843 DO CPC – RESERVA DA QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO – INTIMAÇÃO DE TERCEIRO COPROPRIETÁRIO – ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA PLEITEAR DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – ARTIGO 18 DO CPC – VALOR DO DÉBITO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIAS DECIDIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM
JULGADO
–
PRECLUSÃO

CONSUMATIVA
E
COISA

JULGADA
MATERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a indivisibilidade fática do imóvel por oficial de justiça (edificação de residência única sobre dois lotes), mostra-se legítima a penhora e a alienação judicial da integralidade do bem, devendo a proteção ao patrimônio do coproprietário alheio à execução recair sobre o produto da alienação, na forma do art. 843 do Código de Processo Civil.

O executado não possui legitimidade para arguir nulidade por suposta falta de intimação pessoal de terceiro coproprietário, nos termos do art. 18 do CPC, cabendo ao titular do direito à defesa de seus interesses pela via processual adequada.

Matérias referentes ao excesso de execução e honorários advocatícios cumulados, já decididas em embargos à execução transitados em
julgado
, encontram-se sob o manto da
coisa

julgada
material, sendo vedada a sua rediscussão no curso da execução (art. 507 do CPC).

Não se aplica a multa por litigância de má-fé quando a conduta da parte recorrente não exorbita o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo prova cabal de dolo processual ou intuito deliberadamente temerário.

Recurso desprovido.”
(N.U 1004411-81.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO PATRIMONIAL RURAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. DUAS HIPÓTESES APRESENTADAS PELO PERITO. ADOÇÃO, PELO JUÍZO, DO CÁLCULO COMPATÍVEL COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO
. OBSERVÂNCIA DA
COISA

JULGADA
. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PERITO COMO AUXILIAR DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DA PARTE À ADOÇÃO DO CÁLCULO MAIS FAVORÁVEL.
PRECLUSÃO

CONSUMATIVA
.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização securitária, que homologou a segunda hipótese de cálculo apresentada pelo perito judicial, elaborada em conformidade com o comando sentencial, e extinguiu a execução, reconhecendo a satisfação integral da obrigação, inclusive com pagamentos a maior pelas partes executadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se o juízo de origem poderia homologar, dentre duas hipóteses de cálculo apresentadas pelo perito judicial, aquela que observou estritamente os parâmetros do título executivo judicial; (ii) se haveria violação à
coisa

julgada
ou direito do exequente à adoção do cálculo mais vantajoso; (iii) se é admissível a rediscussão dos critérios de cálculo após a inércia da parte quando regularmente intimada.

III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença deve ater-se, de forma rigorosa, aos limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a adoção de critérios que extrapolem ou modifiquem o comando sentencial transitado em
julgado
.

O perito judicial atua como auxiliar do juízo, não vinculando o magistrado, que pode acolher total ou parcialmente suas conclusões, desde que de forma fundamentada, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Não existe direito subjetivo da parte à adoção do cálculo que lhe seja mais favorável, sendo legítima a opção judicial pelo critério técnico que melhor reflita a decisão exequenda e impeça enriquecimento sem causa.

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos periciais acarreta
preclusão

consumativa
, inviabilizando a rediscussão da matéria em sede de apelação contra sentença que extingue o cumprimento de sentença.

Inexistente violação à
coisa

julgada
, uma vez que a sentença recorrida limitou-se a assegurar a fiel execução do
julgado
, observando o termo inicial da atualização monetária expressamente fixado no título executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. No cumprimento de sentença, é legítima a homologação, pelo magistrado, da hipótese de cálculo pericial que melhor observe os parâmetros fixados no título executivo judicial, ainda que menos favorável ao exequente. 2. A ausência de impugnação tempestiva aos critérios de cálculo acarreta
preclusão
, vedando a rediscussão da matéria em grau recursal. 3. Não há violação à
coisa

julgada
quando a decisão limita-se a assegurar a fiel execução do comando sentencial, nos estritos limites da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 502 e 223.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.807.466/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, AgRg no REsp 1.210.234/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 27/05/2014, DJe 04/06/2014.”

(N.U 0000690-68.1999.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, determino que a parte apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026